Tribunal: STF
Processo: HC 110592
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Não interposição de recurso pelo patrono constituído, que não renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo. Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.



    1. O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa.



    2. A interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento de abandono da causa.



    3. Habeas corpus denegado.